Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600753-71.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
02/07/2025
Número: 0600753-71.2024.6.16.0046

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 12/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600753-71.2024.6.16.0046, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
extinta a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) com resolução do mérito, nos
termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por analogia. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral - AIJE, ajuizada por Valdecir Parnoff dos Santos, candidato ao cargo de Vereador
em Santa Terezinha de Itaipu/PR e pelo órgão municipal do partido Solidariedade, em desfavor do
órgão do Partido Social Democrático/PSD naquele município, e de Cristiana Maria Rissini, Edilson
Domingues, Eliane de Barros Correa, Evandro Perin, Fábio Júnior Momoli, Fábio Michel de Souza,
Paulo Sérgio Ruppenthal, Sandra Maria Dal Pont E Valdecir Godois Bueno, todos qualificados na
petição inicial, em razão da suposta candidatura fictícia de Cristiana Maria Rissini no pleito de
2024 em fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997. Fundamentaram o
pedido em razão de a investigada Cristiana Maria Rissini ter obtido 02 (dois) votos ao cargo de
Vereadora, ter apresentado prestação de contas padronizada e não haver realizado atos efetivos de
campanha, o que caracterizaria fraude à cota de gênero). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - SD MUNICIPAL - SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU/PR (EMBARGANTE)
DHIOGO RAPHAEL ANOIZ (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS (EMBARGANTE)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
DHIOGO RAPHAEL ANOIZ (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
VALDECIR GODOIS BUENO (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
PAULO SERGIO RUPPENTHAL (EMBARGADO)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FABIO MICHEL DE SOUZA (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FABIO JUNIOR MOMOLI (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
EVANDRO PERIN (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
EDILSON DOMINGUES (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
SANDRA MARIA DAL PONT (EMBARGADA)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
ELIANE DE BARROS CORREA (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)

CRISTIANA MARIA RISSINI (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44576435
02/07/2025
08:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44576435 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.617

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600753-71.2024.6.16.0046 – Santa Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: DHIOGO RAPHAEL ANOIZ - OAB/PR58623
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SD MUNICIPAL - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR
ADVOGADO: DHIOGO RAPHAEL ANOIZ - OAB/PR58623
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
EMBARGADA: CRISTIANA MARIA RISSINI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADO: EDILSON DOMINGUES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADA: ELIANE DE BARROS CORREA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADO: EVANDRO PERIN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545

Num. 44576435 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
EMBARGADO: FABIO JUNIOR MOMOLI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADO: FABIO MICHEL DE SOUZA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADO: PAULO SERGIO RUPPENTHAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADA: SANDRA MARIA DAL PONT
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADO: VALDECIR GODOIS BUENO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recurso

Num. 44576435 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
eleitoral,
mantendo
a
sentença
de
improcedência da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) que apurava fraude
à cota de gênero nas eleições de 2024 no
município de Santa Terezinha de Itaipu/PR.
2. Os embargantes alegam contradição
entre os fundamentos do acórdão e a
conclusão de ausência de provas da fraude,
bem como omissões quanto à análise de
elementos probatórios e dispositivos legais.
3. O acórdão embargado considerou que a
baixa votação, por si só, não caracteriza
fraude,
sendo
necessário
analisar
o
contexto eleitoral e a realização de atos de
campanha, ainda que modestos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
se o acórdão padece de contradição entre
os fundamentos que afastaram a preliminar
de cerceamento de defesa e a conclusão de
ausência de provas da fraude à cota de
gênero; (ii) se há contradição entre os
fundamentos que justificaram a votação e
os atos de campanha e a conclusão de
ausência de fraude à cota de gênero; (iii) se
houve omissão quanto à análise e menção
expressa aos trechos da sentença de 1º
grau que indicaram a ausência de provas,
ao art. 370 do CPC, ao intervalo de
publicação nas redes sociais e à quantidade
de documentos duplicados juntados ao
processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis
para
sanar
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material, o que não se
verifica no caso.
6. A questão foi minuciosamente examinada
no acórdão embargado, com análise detalhada das provas, da legislação
pertinente e da jurisprudência do TSE.
7. Não há omissões a serem supridas, nem

Num. 44576435 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
obscuridades
ou
contradições
que
demandem complementação ou retificação.
8.
Os
embargantes
apenas
retomam
argumentos já debatidos, visando reavaliar
as provas e reinterpretar os fatos, o que não
se encaixa nos limites dos embargos de
declaração.
9. O acórdão enfrentou expressamente a
questão
do
cerceamento
de
defesa,
concluindo que o juiz tem discricionariedade
para ouvir testemunhas quando essencial
para formar sua convicção.
10. O acórdão foi claro ao afirmar que, com
base na análise das provas, não se pode
concluir que ocorreu fraude à cota de
gênero, sendo necessária prova robusta
para a aplicação da grave sanção de
cassação
de
toda
uma
chapa
de
vereadores.
11. O acórdão consignou que o juiz de
origem concluiu pela improcedência da
demanda ao apreciar as provas dos autos.
12. O acórdão analisou detidamente todas
as razões recursais, tendo enfrentado um a
um os quesitos expressos na Súmula nº 73
do TSE.
13. O juiz ou tribunal não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes, sendo suficiente que
enfrente
de
forma
fundamentada
as
questões relevantes para a solução da
controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido.
Mantém-se o acórdão embargado.
Tese de Julgamento:
1. Os embargos de declaração não se
prestam ao reexame do mérito da decisão
judicial, sendo cabíveis apenas para sanar
obscuridade, omissão ou contradição.

Num. 44576435 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
2. O juiz ou tribunal não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes, sendo suficiente que
enfrente
de
forma
fundamentada
as
questões relevantes para a solução da
controvérsia.
3. A insurgência dos embargantes não
ocorre pela existência de quaisquer dos
vícios passíveis de oposição de embargos
de declaração, mas pelo descontentamento
com a solução dada ao caso.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art.
275; CPC, arts. 370, 1.022, 489, § 1º,
1.025.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE,
RO-El:
06000126320236140000
BELÉM - PA 060001263, Rel. André
Mendonça, DJE 04/02/2025;
TSE,
REspEl:
06001977220246060038
SALITRE - CE 060019772, Rel. André
Mendonça, Mural 260603, 23/10/2024; TSE,
Embargos
de
Declaração
em
Agravo
Regimental em Recurso em Habeas Corpus
nº060046609, Rel. Min. André Mendonça,
DJE
11/03/2025;
TSE,
Embargos
de
Declaração no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060038369, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE 03/09/2024;
TSE, Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060034751, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 14/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-

Num. 44576435 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/06/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id.44493898) opostos por VALDECIR PARNOFF DOS
SANTOS e SOLIDARIEDADE – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – PR – MUNICIPAL opostos ao
acórdão nº 66.812 (id. 44482625) por meio do qual esta Corte Regional julgou conhecido e
desprovido o recurso eleitoral interposto pelos embargantes, mantendo-se a r. sentença de
Origem que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta.
Eis a ementa do acórdão (id. 44478728):
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que buscava apurar a ocorrência de fraude à cota de gênero
na chapa proporcional do Partido Social Democrático (PSD) do Município de Santa Terezinha de
Itaipu/PR nas eleições de 2024.
2. Na origem, os Recorrentes alegaram que a candidatura de CRISTIANA MARIA RISSINI teria
sido fictícia, utilizada apenas para cumprir formalmente o percentual mínimo de candidaturas
femininas exigido pela legislação eleitoral, em razão da votação inexpressiva, ausência de atos de
campanha e prestação de contas padronizada.
3. A sentença julgou improcedente a AIJE, entendendo que, apesar da votação baixa, a candidata
teve movimentação financeira e praticou atos de campanha (rádio, impressos e redes sociais),
ainda que modestos, indicando intenção de concorrer e refutando a alegação de candidatura
fictícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do
indeferimento das provas testemunhais, do depoimento pessoal da investigada e da quebra do
sigilo bancário de sua conta de campanha; (ii) se a candidatura de CRISTIANA MARIA RISSINI foi
utilizada para fraudar a cota de gênero, considerando a votação inexpressiva, a ausência de atos
de campanha e a prestação de contas padronizada; (iii) saber se houve litigância de má-fé por
parte dos recorridos.

Num. 44576435 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento de provas testemunhais não configura cerceamento de defesa quando o
magistrado, fundamentando sua decisão no conjunto probatório existente nos autos, considera a
diligência desnecessária e exerce sua função de condução processual, em prol da celeridade
característica do processo eleitoral. A ausência de previsão legal para depoimento pessoal em
AIJE, o envio eletrônico de informações bancárias à Justiça Eleitoral e a coleta de dados nas redes
sociais da investigada justificam o indeferimento das provas requeridas.
6. A baixa votação de uma candidata, por si só, não é suficiente para caracterizar fraude à cota de
gênero, sendo necessário analisar o contexto eleitoral do município. A prestação de contas com
doações estimáveis e a realização de atos de campanha, ainda que modestos, por meio de rádio,
materiais impressos e redes sociais, demonstram a intenção de concorrer e refutam a alegação de
candidatura fictícia.
7. Não restou configurada a litigância de má-fé.
8. A aplicação da Súmula nº 73 do TSE exige a análise dos fatos e circunstâncias do caso
concreto. No caso, a candidata não obteve votação zerada, apresentou movimentação financeira e
realizou atos de campanha, ainda que em pequena escala, não havendo elementos suficientes
para comprovar a fraude à cota de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de provas não configura cerceamento de defesa quando o magistrado,
fundamentando sua decisão no conjunto probatório existente nos autos, considera a diligência
desnecessária.
2. A baixa votação de uma candidata, por si só, não é suficiente para caracterizar fraude à cota de
gênero, sendo necessário analisar o contexto eleitoral do município e a realização de atos de
campanha.
3. A realização de atos de campanha, ainda que de forma modesta, descaracteriza a fraude à cota
de gênero.
4. A ausência de litigância de má-fé impede a condenação.
5. A aplicação da Súmula nº 73 do TSE exige a análise dos fatos e circunstâncias do caso
concreto, não havendo presunção de fraude à cota de gênero diante da ausência de votação
zerada, movimentação financeira e realização de atos de campanha, ainda que em pequena
escala.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, II, III e V; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º;
Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, VII; CPC, art. 355, I, art. 487, I, art. 80, II e V;
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 51; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §6º;
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44576435 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
TSE. AIJE 0601779-05/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 11/3/2021; TSE, REspe nº19392,
Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE 04/10/2019;
TSE - RO-El: 06000126320236140000 BELÉM - PA 060001263, Relator: André Mendonça, Data
de Julgamento: 19/12/2024, Data de Publicação: DJE 10, data 04/02/2025;
TSE - REspEl: 06001977220246060038 SALITRE - CE 060019772, Relator: André Mendonça,
Data de Julgamento: 23/10/2024, Data de Publicação: Mural 260603, data 23/10/2024;
TRE-PR, ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº060081224, Acórdão, Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, 17/08/2023.

As razões de embargos de declaração sustentam, em síntese, que o acórdão padece de
contradição entre os fundamentos que afastou a preliminar de cerceamento e a conclusão de
ausência de provas da fraude à cota de gênero e entre os fundamentos que justificou a votação e
os atos de campanha e a conclusão de ausência de fraude à cota de gênero. Alegam também
ausência quanto as análises e menção expressa aos trechos da sentença proferida pelo juízo de
1º grau que indicaram a ausência de provas, ausência de menção expressa do art. 370 do CPC,
ausência de menção expressa ao intervalo de publicação nas redes sociais e ausência de
menção expressa à quantidade de documentos duplicados juntados ao processo. Requer o
acolhimento dos embargos para sanar as contradições e omissões apontadas. (id. 44493898).
As contrarrazões de embargos de declaração defendem, em resumo, que o acórdão não padece
de vícios, versando o recurso aclaratório pretensão de rediscussão do mérito da decisão,
devendo ser rejeitado (id. 44514094).
Após apresentação das contrarrazões e quando os autos já estavam pautados para julgamento,
os embargantes juntaram petição com documentos (id. 44563227 e ss).
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de embargos de declaração (id.44493898) opostos por VALDECIR
PARNOFF DOS SANTOS e SOLIDARIEDADE – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – PR –
MUNICIPAL opostos ao acórdão nº 66.812 (id. 44482625) por meio do qual esta Corte Regional
julgou conhecido e desprovido o recurso eleitoral interposto pelos embargantes, mantendo-se a r.
sentença de Origem que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta.

II.i. Admissibilidade
Os Embargos de Declaração opostos por Valdecir Parnoff dos Santos e pelo partido
Solidariedade de Santa Terezinha de Itaipu/PR são tempestivos, já que o acórdão foi publicado
do Diário da Justiça Eletrônico em 06/05/2025 (terça-feira) e os Embargos Declaratórios foram

Num. 44576435 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
opostos em 07/05/2025 (quarta-feira), dentro do prazo de 03 (três) dias previsto pela norma de
regência.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.
II.ii. Mérito
De início, afasto de plano a análise da documentação acostada pelos ora embargantes após a
juntada das contrarrazões, petição de id nº 44563225, determinando, inclusive, o seu imediato
desentranhamento do feito, já que tal possibilidade padece do efeito da preclusão.
Ademais, ainda que fosse tal documentação apreciada, não traria qualquer acréscimo para o
deslinde do feito já que não há quaisquer vícios a serem corrigidos no Acórdão embargado.
No mérito, há alegação de contradição no aresto embargado em relação exame da integralidade
das teses arguidas na representação eleitoral.
Os presentes Embargos de Declaração se fundamentam sob supostas contradições e omissões
do acórdão sob averiguação do conjunto probatório apresentado, implicando que haveria provas
suficientes para fundamentar a caracterização de fraude à cota de gênero no caso concreto.
As alegações foram versadas com amparo no art. 275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do
Código de Processo Civil:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Nestes termos, os embargos de declaração são cabíveis unicamente para sanar obscuridade ou
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se manifestar de

Num. 44576435 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
ofício ou a pedido, e corrigir erro material, o que não se verifica na presente situação.
A questão foi minuciosamente examinada no acórdão embargado, como se constata em sua
fundamentação. Realizou-se uma análise detalhada das provas, da legislação pertinente e da
jurisprudência estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Não há omissões a serem
supridas, nem se encontram obscuridades ou contradições na decisão que demandem
complementação ou retificação.
Note-se que os embargantes, em essência, apenas retomam argumentos já debatidos, visando
reavaliar as provas e reinterpretar os fatos minuciosamente analisados, o que não se encaixa nos
limites restritos dos embargos de declaração.
De fato, cumpre reiterar que não se verifica, no caso em tela, a ocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade. Todas as questões levantadas foram devidamente analisadas e
julgadas por este Tribunal, que, fundamentado na legislação aplicável e no entendimento
jurisprudencial cabível, descartou a caracterização de fraude à cota de gênero contida na petição
inicial e no recurso anteriormente interposto.
No que tange ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão enfrentou expressamente a questão
ao concluir, com base em precedentes desta Corte, e de acordo com a legislação aplicada que
confere ao julgador a discricionariedade de ouvir testemunhas quando essencial para formar sua
convicção.
Ademais, como consignado pelo juiz sentenciante “ os autores consignaram na inicial os fatos
que consideram aptos a demonstrar a fraude alegada e, posteriormente impugnaram a
constatação e, por sua vez, os investigados contestaram o feito circunstanciadamente, juntando
grande volume de material probatório, não havendo que se falar em prejuízo às partes pela
ausência de oitiva de testemunhas”, não havendo razão para se alegar cerceamento de defesa.
Em relação aos fundamentos para justificar a votação e os atos de campanha e a conclusão de
ausência de fraude à cota de gênero, o acórdão foi claro ao afirmar que com base na análise
das provas apresentadas nos autos, em particular nas fotografias, não se pode concluir
que ocorreu fraude à cota de gênero. A comprovação da fraude, essencial para a aplicação
da grave sanção de cassação de toda uma chapa de vereadores, requer prova robusta, a
qual não foi encontrada.
Quanto à alegada ausência de análise e menção expressa aos trechos da sentença proferida
pelo juízo de 1º grau que indicaram a ausência de provas, igualmente não houve omissão. O
acórdão consignou que o juiz de origem concluiu pela improcedência da demanda ao apreciar as
provas dos autos, como se vê do excerto do voto vergastado:
O MM. Juízo, ao apreciar as provas, concluiu pela improcedência da demanda, destacando que:
No presente caso, extrai-se dos documentos juntados aos autos que a investigada
Cristiana Maria Rissini, em que pese ter obtido votação parca, teve movimentação
financeira de campanha condizente com os demais candidatos do partido, não se
verificando a padronização arguida na inicial, e realizou atos de campanha por meio
de rádio, materiais impressos e publicações em rede social. Embora modestos, tais

Num. 44576435 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
atos comprovam a sua intenção de concorrer ao cargo e contradizem a narrativa de
candidatura fictícia, devendo a ação, por conseguinte, ser julgada improcedente.
Igualmente, não verifico no feito a existência da litigância de má-fé alegada pelos
Investigantes na impugnação ID 128228067, eis que não comprovada.
Ante todo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e
declaro extinta a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) com
resolução do mérito, nos termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, por analogia
Não se vislumbra razão à reforma da sentença.
Em relação à alegada ausência de menção expressa ao intervalo de publicação nas redes
sociais, de menção expressa à quantidade de documentos duplicados juntados ao processo e
ausência de análise e menção expressa à diferença de quantidade de adesivos e de votos
obtidos, o acórdão analisou detidamente todas as razões recursais, tendo enfrentado um a um
quesitos expressos na Súmula nº 73.
Colaciono abaixo trecho do voto para rememorar ao embargante:
Não se vislumbra razão à reforma da sentença.
De qualquer sorte, é necessária a análise da súmula 73 do TSE, que definiu os
contornos para julgamento das hipóteses de fraude à cota de gênero.
II.III.III. Aplicação do verbete nº 73, da súmula do entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral ao caso concreto
Como se sabe, em 16/05/2024, o C. Tribunal Superior Eleitoral promoveu a adição
do verbete nº 73 à súmula de seu entendimento, com o seguinte teor:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de
30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei
n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada,
padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de
atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos
a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos
obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art.
222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.

Num. 44576435 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
Observe-se que a primeira parte do texto sumulado elenca três condições que
demonstrariam, por si mesmas, a ocorrência da fraude à cota de gênero. Porém,
quando cotejadas com o caso concreto, elas não se encontram devidamente
comprovadas, como se passa a expor:
a) Votação zerada ou inexpressiva:
Aduz o investigante que a candidata CRISTINA (id. 44442183) obteve votação
inexpressiva, uma vez que obteve apenas 2 votos.
Ocorre que não basta um simples baixo número de votos para que seja
reconhecida a fraude, sendo mister analisar a moldura fática trazida pela realidade
do Município.
Nesse contexto, como citado pelos recorridos, embora a candidata tenha recebido
apenas 2, tal quantidade não pode ser considerada inexpressiva no contexto do
município de Santa Terezinha de Itaipu/PR.
Isso porque no Município em questão contou com 83 candidatos a vereança e
foram contabilizados 15.819 votos válidos, sendo que os dois candidatos eleitos e
mais bem votados, obtiveram juntos 1692 votos, consistentes em 11% dos votos
válidos do município.
Tais dados revelam que dos 83 candidatos à vereança, 2 candidatos obtiveram
mais de 1/10 de todos os votos válidos, enquanto 81 candidatos dividiram os
demais 89%, o que confirma a realidade do cenário político dos municípios
menores no país, no qual se verifica a concentração de votos em candidatos,
muitas vezes, já conhecidos e determinados.
Além disso, ressalta-se que a candidata CRISTINA logrou a condição de suplente
do partido, devendo tal fato ser levado em consideração.
Nesse contexto, conquanto os 2 votos de CRISTINA sejam realmente baixos, não
se pode falar em inexpressividade, dado o contexto local de Santa Terezinha de
Itaipu, que teve uma disputa acirrada na eleição proporcional.
Anote-se, por zelo, que dada a gravidade das consequências jurídicas da
procedência da demanda, não se revela admissível qualquer espécie de presunção
que possa amparar a restrição dos direitos políticos de todos os recorridos.
b) Prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante
No que toca a este item, o Investigante aduz que a Recorrida possuía R$ 4.928,00
(quatro mil novecentos e vinte e oito reais) e que não houve movimentações
financeiras na conta bancária da candidata. Alega também que houve a cessão
gratuita para uso de veículo durante a campanha (valor estimado em R$ 1.400,00),

Num. 44576435 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
todavia, inexistiram gastos com combustíveis.
Por outro lado, os recorridos afirmam que todas as receitas de Cristina são relativas
à doação estimável em dinheiro, provenientes da candidata ao pleito majoritário
pela Coligação que integrava o PSD, Karla Francieli Galende, bem como de doação
de serviços próprios para a campanha eleitoral de Daniel de Oliveira Britez e
Gabriel Rossini Leal, além da cessão de um veículo por Daniel de Oliveira Britez.
De fato, em análise do sistema DivulgaCand, verifica-se que a candidata recebeu
R$ 3.400,00 provenientes de pessoas físicas e R$ 1.568,51 da candidata ao pleito
majoritário pela Coligação que integrava o PSD, Karla Francieli Galende.
A doação estimável em dinheiro, proveniente da Coligação majoritária, é resultado
de serviços empregados na campanha por meio da confecção de adesivos,
panfletos e santinhos, serviços advocatícios, contabilidade, produção de vinhetas,
além de serviços digitais como administração de conteúdo e edição de vídeo e
fotografia.
Por outro lado, os demais recursos são doações de pessoas físicas oriundos de
serviços voluntários e de cessão de veículo automotor, o que de acordo com o art.
35, §6º, da Resolução nº 23.607/2019, é permitido para uso pessoal do candidato,
(...)
Tais dados revelam que a candidata não recebeu repasse direto de recursos
financeiros, mas tão somente doações que foram devidamente empregados na
campanha, o que levou o magistrado de 1º grau a aprovar as contas da candidata
Cristina Rissi com a única ressalva devido ao atraso na abertura de conta bancária
“Outros Recursos”.
Nessa senda, entendo não estarem presentes elementos suficientes para
comprovar a citada padronização na prestação de contas da investigada.
Além disso, houve mera alegação de serem a prestação de contas padronizadas,
sem provas conclusivas nesse sentido.
c) Inexistência de atos efetivos de campanha
Neste requisito, centra-se a principal tese do Investigante ao afirmar que a
candidata não realizou atos de campanha, especialmente na internet, o que
demonstraria a fraude à cota de gênero.
O Investigante argumenta que seria lógico que a candidata voltasse seus esforços
para as redes sociais uma vez que trabalhava de segunda a sábado como
vendedora e, por conta disso, não tinha condições de realizar maiores atos de
campanha.
Se é verdade que atualmente a realização de propaganda nas redes sociais é o

Num. 44576435 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
meio mais barato e eficaz de divulgar uma campanha, de outro não se pode negar
que a candidata é pessoa simples e que se tratava de um Município de pequeno
porte, onde prepondera a campanha como antigamente, por meio de visitas de
casa em casa.
Nesse contexto, não há como se afirmar, sem sombra de dúvida, que a ausência de
atos de campanha na internet, isoladamente, tenha o condão de conduzir ao
reconhecimento da fraude à cota de gênero.
Ademais, a candidata exerce, como bem declarou em seu Requerimento de
Registro de Candidatura, a função de vendedora trabalhando em horário comercial,
o que obviamente dificultou tanto a sua atuação nas ruas, quanto o tempo
necessário para se elaborar e divulgar peças publicitárias para as redes sociais.
No entanto, ainda que pouco volumosa, a campanha de Cristina Rissini foi
fomentada nas redes sociais com a divulgação de atos de campanha, através de
seus perfis no Instagram e Facebook, nos quais efetuou publicações tanto com
postagens no feed, quanto em formato de stories.
Nesse sentido, os recorridos apresentaram um vasto conteúdo das publicações,
todas certificadas digitalmente, com o registro das publicações realizadas pela
Investigada.
Veja-se que CRISTINA aparece em fotos junto a candidata a prefeitura do
município pela Coligação “Pra seguir em frente”, bem como foi colado
adesivos de sua campanha: (grifo nosso)
(...)
Analisando o conteúdo probatório, extrai-se que a candidata realizou campanha de
acordo com o uso de recursos limitados a que dispôs e com a realidade do
município a que concorreu.
Por derradeiro, no que se refere à alegada litigância de má-fé aventada pelos
recorrentes, cumpre mencionar que se tratou de erro dos recorridos ao juntar
as várias fotos, relatórios e vídeos aos autos, o que não atrapalhou a análise
das provas ou induziu este juízo a erro. (Grifo nosso)
Sopesadas essas considerações, vislumbra-se que a candidata Cristina Rissi
praticou atos de campanha, não podendo ser punida por uma má escolha da
estratégia de divulgação de sua candidatura, que culminou em uma votação
irrisória, sob pena de desestimular a participação feminina na política.
É importante reforçar que punir candidatas e seus partidos unicamente pela baixa
votação contraria a lei de incentivo à participação feminina, podendo desestimular a
candidatura, a dedicação à campanha e levar à responsabilização mesmo sem
eleição.

Num. 44576435 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
Deste modo, da análise das provas trazidas aos autos, mormente a partir das fotos
não é possível se inferir que houve, de fato, fraude à cota de gênero, pois não há
prova robusta para comprovar a fraude, o que é necessário a fim de aplicar a grave
sanção de cassação de uma chapa inteira de vereadores.
Nesse sentido, é a orientação do TSE, mesmo diante da edição da súmula 73,
como se infere:
JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PREJUDICIAL DE
DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CARGO
DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO NA RECOMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE
GÊNERO APÓS O INDEFERIMENTO DE CANDIDATURA. REPASSE A MENOR
DE VERBAS DO FEFC E DO FUNDO PARTIDÁRIO E NA DISTRIBUIÇÃO DO
DIREITO DE ANTENA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. FRAUDE NÃO
CONFIGURADA.
IMPROCEDÊNCIA.
PREJUDICIAL
DE
DECADÊNCIA.
REJEITADA. As AIMEs.
1. A ausência de recomposição de percentual de candidatura feminina e/ou a
apresentação de prestação de contas sem movimentação, por si só, não induz à
conclusão de que a candidatura é fictícia, sendo necessárias provas robustas e
incontroversas de que o ilícito realmente aconteceu, dadas as consequências
graves que uma Ação de Impugnação de Mandato Eletivo pode gerar, caso seja
julgada procedente. [...]
2. Hipótese em que consta nos autos documentos que demonstram que as
candidatas cujos registros foram indeferidos divulgaram material de pré–campanha
em rede social e em aplicativo de mensagem instantânea. Tais elementos
demonstram o envolvimento político das candidatas e, somado à ausência de
outros indícios de fraude revelam que o acervo probatório é insuficiente para
demonstrar a fraude à cota de gêneros quanto a este ponto [...].
6. A obrigatoriedade da distribuição do percentual de 30% (trinta por cento) dos
valores repassados não impõe aos partidos políticos que tais valores sejam
distribuídos de forma igualitária e uniforme para cada uma das mulheres que
concorrem ao pleito.
7. Não há prova contundente e inequívoca de que os demandados simularam a
candidatura feminina com o fito de fraudar as cotas de gênero. 8. Ação Judicial
Eleitoral e Ação de Impugnação de mandato eletivo julgadas improcedentes. (TSE -
RO-El: 06000126320236140000 BELÉM - PA 060001263, Relator: André
Mendonça, Data de Julgamento: 19/12/2024, Data de Publicação: Diário de Justiça
Eletrônico - DJE 10, data 04/02/2025).
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
DEFERIDO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
COMPROVADA.
REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. AUSÊNCIA

Num. 44576435 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CASO
EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 38ª Zona Eleitoral de
Campos Sales/CE, que julgou improcedente impugnação a registro de candidatura
ao cargo de Vereadora no município de Salitre/CE. [...]
7. A alegação de fraude à cota de gênero exige a produção de prova inequívoca
para
o
afastamento
de
registro
de
candidatura.(TSE
-
REspEl:
06001977220246060038 SALITRE - CE 060019772, Relator: André Mendonça,
Data de Julgamento: 23/10/2024, Data de Publicação: Publicado no Mural - MURAL
260603, data 23/10/2024).
Portanto, considerando que a candidata realizou atos de campanha eleitoral, por
meio da divulgação por adesivo, divulgação através das redes sociais facebook e
instagram, não há que se falar em fraude à cota de gênero diante de sua votação
inexpressiva, razão pela qual a manutenção da sentença é medida de rigor.

Por fim quanto à arguição de omissão acerca da ausência de menção expressa ao art. 370 do
CPC, destaca-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da
decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição.
Nesse sentido, consigne-se que o juiz ou tribunal não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente de forma fundamentada as
questões relevantes para a solução da controvérsia.
Essa diretriz tem sido reiteradamente afirmada pela jurisprudência da Justiça Eleitoral, a exemplo
do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ENVOLVIMENTO, EM TESE,
DE AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AÇÃO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
1. Havendo o Tribunal Superior Eleitoral adotado fundamentação suficiente à
formação da sua convicção, de forma clara e coerente, não há que se cogitar de
omissão, até porque o órgão julgador não está obrigado a discorrer sobre toda e
qualquer tese suscitada pela parte. Precedentes desta Corte Superior.
2. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Recurso em Habeas Corpus
nº060046609, Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça,

Num. 44576435 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/03/2025.

Como se depreende do acórdão, concluiu-se que não há provas de que os embargados tenham
praticado qualquer conduta irregular à luz da legislação eleitoral, de modo que, por dedução
lógica, também não se pode afirmar que tenha havido fraude à cota de gênero nas eleições
municipais de 2024.
É de notar que a insurgência dos embargantes não ocorre pela existência de quaisquer dos vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas pelo descontentamento com a solução
dada ao caso.
Ressalte-se, por fim , que, na realidade, a embargante pretende, sob a alegação de existência de
omissão e contradição, rediscutir o mérito da causa e teses não acolhidas por este Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral.
Ora, o inconformismo não deve ser examinado por esta Corte Regional, que encerrou sua
prestação jurisdicional de forma exauriente, estando sujeita, doravante, apenas à mera
integração, dentro dos estreitos limites dos Embargos de Declaração previamente opostos, os
quais, como é cediço, não se prestam ao rejulgamento da causa.
Esse é o entendimento pacífico do TSE, como se verifica no seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
RECONHECIDA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO.
RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE
INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme
preceitua o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela existente
entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o
dispositivo e a ementa, ou, ainda, entre os tópicos internos, o que não se constata
na espécie.
3. No tocante à suposta omissão, não há nas razões dos embargos declaratórios a
indicação clara do modo como poderia eventualmente ter ocorrido o suposto vício.
Não há nem sequer alegações precisas que permitam a análise de possível vício de
omissão.
4. Do cotejo entre o acórdão embargado e as razões dos aclaratórios, constata-se a
inexistência dos vícios apontados, sendo nítida a intenção do embargante em

Num. 44576435 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55
reverter a conclusão deste Tribunal Superior, mediante novo julgamento da causa,
o que é inadmissível nesta via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060038369, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 03/09/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
CONTAS DESAPROVADAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO
EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno
no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou
apenas uma alegação genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o
fundamento da decisão questionada, consistente na incidência do Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a
corrigir vícios lógicos das decisões, e não a conformá-las ao entendimento
defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Assim, considerando que os embargantes visam apenas rediscutir matéria inteiramente apreciada
na decisão atacada, a rejeição dos aclaratórios é à medida que se impõe.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a embargante se utilizar da via
recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos termos
do art. 1025 do Código de Processo Civil.

Num. 44576435 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e no mérito rejeitar os embargos de declaração opostos
por VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS e SOLIDARIEDADE – SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU – PR – MUNICIPAL.
É como voto.

TATIANE DE CASSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº
0600753-71.2024.6.16.0046 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL
TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTES: VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS,
SOLIDARIEDADE - SD MUNICIPAL - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR - Advogados
dos EMBARGANTES: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - PR96163, DHIOGO RAPHAEL ANOIZ -
PR58623, WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906 - EMBARGADOS: CRISTIANA MARIA
RISSINI, ELIANE DE BARROS CORREA, SANDRA MARIA DAL PONT, EDILSON DOMINGUES,
EVANDRO PERIN, FABIO JUNIOR MOMOLI, FABIO MICHEL DE SOUZA, PAULO SERGIO
RUPPENTHAL, VALDECIR GODOIS BUENO - Advogados dos EMBARGADOS: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.

Num. 44576435 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208533614300000043515333
Número do documento: 25070208533614300000043515333
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:19:55

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025